Tribunal: TJMT
Processo: 1020090-83.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020090-83.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Fruição / Gozo, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANGELICA ANDERSEN CHAVES - CPF: 103.496.399-65 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ADRIANO ARAUJO VILLELA - CPF: 004.029.471-42 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1020090-83.2024.8.11.0003.

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente
:
ANGELICA ANDERSEN CHAVES.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA ESTADUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO REALIZADA. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito a férias e terço constitucional em períodos determinados, mas indeferiu o pedido de nulidade contratual e de pagamento de FGTS. A recorrente alega que os contratos temporários foram renovados sucessivamente desde 2017, desvirtuando sua natureza e ensejando o direito ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato temporário celebrado pelo Estado de Mato Grosso respeita os requisitos legais de validade e os limites temporais previstos na legislação aplicável; (ii) estabelecer se há irregularidades que justifiquem a nulidade do contrato e o pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da coisa julgada impede a reapreciação de matérias já decididas em ação anterior, garantindo a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

As fichas financeiras e os holerites juntados demonstram vínculo temporário com o Estado de Mato Grosso entre 02/2023 e 12/2023, sem extrapolação do prazo máximo de 30 meses previsto na LC/MT no 600/2017, com redação dada pela LC no 719/2022 e LC no 755/2023.

Não se constatou nulidade na contratação, a qual foi fundamentada no art. 37, IX, da CF/1988, com observância dos requisitos legais e temporais aplicáveis à contratação excepcional por necessidade pública, razão pela qual é incabível a condenação ao pagamento de FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A coisa julgada impede a rediscussão de contratos temporários já analisados e decididos judicialmente.

A contratação temporária pelo Estado de Mato Grosso, realizada com base no art. 37, IX, da CF/1988 e na Lei Complementar Estadual no 600/2017, é válida quando respeitados os requisitos legais e os prazos máximos de duração.

A inexistência de nulidade contratual afasta o direito ao pagamento de FGTS, uma vez que os contratos temporários foram celebrados conforme os parâmetros legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e §2o; CPC, arts. 373, I, 435, 517 e 98, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 33, 46 e 55; LC/MT no 600/2017, com alterações da LC no 719/2022 e LC no 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:
Conclusão no 26 da 1a Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante, visando à reforma da decisão monocrática proferida no ID 276931871, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte ré ao pagamento de
1/3 constitucional de férias sobre 45 dias
, referente ao período de
08/2019 a 12/2023
, deduzidos todos os valores quitados administrativamente.

Ainda, condenou o ente público ré ao pagamento de
férias de 15 dias
, referente ao período
de 08/2019 a 12/2019, 07/2020 a 12/2020 e 02/2021 a 12/2021, deduzidos todos os valores quitados administrativamente.

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta ter sido contratada pelo reclamado na condição de professora, de forma temporária, desde 2017, e que os contratos foram renovados sucessivamente, desvirtuando a natureza da contratação.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado
.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, com o julgamento de procedência do pedido inicial.

Apesar de devidamente intimado (ID 276931886), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que apenas a parte autora interpôs recurso contra a sentença proferida sob o ID 276931871, limitando suas alegações à impugnação da validade dos contratos firmados com o ente público, bem como ao pedido de pagamento do correspondente FGTS.

Observa-se que o requerimento de declaração de nulidade dos contratos celebrados entre as partes, no período de 2019 a 2021, assim como o pedido de pagamento do FGTS referente a esse intervalo, já foi objeto de decisão transitada em julgado, proferida nos autos do processo no 1009047-23.2022.8.11.0003.

Dessa forma, o período analisado na referida ação não pode ser reconsiderado para fins de apreciação de eventuais irregularidades contratuais, sob pena de violação à coisa julgada, instituto que assegura a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, impedindo a rediscussão de matérias já definitivamente decididas.
Qualquer nova avaliação deve, portanto, restringir-se a períodos distintos
.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou holerites, fichas financeiras e “Cédulas C”, referentes aos anos de 2022 e 2023 (ID 276931386), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, para o exercício da função de
professora
, nos períodos de
02/2023 a 12/2023
e de
01/2024 a 08/2024
.

Ressalte-se que, na petição inicial, a parte reclamante requer a declaração de nulidade dos contratos até o mês de
dezembro de 2023
, bem como o pagamento do FGTS correspondente ao período.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, alterada pelas Leis Complementares Estaduais no 719/2022 e LC no 755/2023, que regula as contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

III -
30 (trinta) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos
IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI
do art. 2o desta Lei Complementar
;
(Nova redação dada pela LC

755/2023,
efeitos a partir de 1o.01.2023)

(...)

§2o Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações temporárias, os prazos estabelecidos
poderão ser prorrogados
: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por igual período
nas situações previstas nos incisos I, II e
III
do caput deste artigo;
(grifei).

Assim, com base nos holerites e fichas financeiras apresentados, restou comprovado que não houve irregularidade na contratação do demandante, uma vez que não foi ultrapassado o prazo máximo previsto na legislação aplicável.

Portanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o, da Carta Maior
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
nego provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025